Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700423-87.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. IMPOSTO DE RENDA. PRECATÓRIOS. COMPENSAÇÃO. TEMA 808/STF. TEMA 878/STJ. JUROS MORATÓRIOS. VERBA DECORRENTE DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E LITERAL. IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS. VERBA DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, que nada mais é do que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional. 2. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme tese fixada no Tema 808 pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Como regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda; os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes; escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR, conforme tese fixada no Tema 878 pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. As teses vinculantes integram, ainda que indiretamente, a legislação tributária, a qual deve ser interpretada restritiva e literalmente nos casos de suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, conforme o artigo 111 do Código Tributário Nacional. 5. Há distinção entre os paradigmas utilizados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça na fixação das teses, as quais são aplicadas nos casos em que se discute atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função (rendimentos do trabalho assalariado); e o feito devolvido a esta Corte no tocante à verba honorária, ainda que esta possua natureza alimentar. 6. Incide imposto de renda sobre os juros de mora pelo atraso no pagamento de créditos inscritos em precatórios oriundos de honorários advocatícios. 7. Mensurável o proveito econômico em ação declaratória, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais sobre tal resultado positivo propiciado. 8. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 9. Recurso da ré conhecido e provido. 10. Recurso da autora conhecido e provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. 3. Contradição, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. 4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 14o, 926, 927, incisos II e III, todos do CPC, defendendo que os honorários advocatícios pagos a destempo às pessoas físicas, por configurarem verba alimentar, não devem sofrer incidência de imposto de renda na parte dos juros constantes do precatório. Aduz contrariedade ao Tema 878 do STJ. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, § 14o, 926, 927, incisos II e III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015